Tribunal: TJDFT
Processo: 0719135-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719135-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. AGRAVADO: MARIANA VIANA BORGES D E S P A C H O OI MOVEL S.A. interpôs Agravo Interno contra Decisão desta Relatoria a qual não conheceu do Agravo de Instrumento oposto contra Decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã, a qual deferiu o pedido de cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, reconhecendo se tratar de crédito extraconcursal, nos termos da Jurisprudência pacífica da Terceira e Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Considerando que o feito de origem foi extinto por abandono da parte exequente (101548553, na origem), intime-se a parte agravante/executada para manifestar se ainda persiste o interesse no prosseguimento do Agravo Interno. Desembargador Eustáquio de Castro Relator